Tribunal: TCU
Processo: 024.162/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Jader Jaime Felix Pinheiro contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos ao Acórdão 4270/2025-TCU-Primeira Câmara , mediante o qual foi negado provimento a recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 4753/2021-TCU-Primeira Câmara , proferido em tomada de contas especial, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, nos termos dos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei .443/1992, para, no mérito, não os acolher; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante e à Procuradoria da República no Estado do Tocantins.